Tribunal: STJ
Processo: 8002227-66.2021.8.05.0229
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019022 - BA
(2025/0303400-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MERCADAO DE CARNES SANTO ANTONIO LTDA
ADVOGADOS
: IVAN BRANDI DA SILVA - BA007941
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE - BA009956
FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE - BA033311
EMBARGADO
: VALMIR MOTA PEREIRA
EMBARGADO
: MILENA LEITE REIS PEREIRA
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA - BA049035S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d6be3384-75f1-441a-bfff-015399a590c8

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019022 - BA
(2025/0303400-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MERCADAO DE CARNES SANTO ANTONIO LTDA
ADVOGADOS
: IVAN BRANDI DA SILVA - BA007941
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE - BA009956
FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE - BA033311
EMBARGADO
: VALMIR MOTA PEREIRA
EMBARGADO
: MILENA LEITE REIS PEREIRA
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA - BA049035S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial, opostos por MERCADAO DE CARNES SANTO
ANTONIO LTDA, contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente
opostos, e que foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ Fl. 1.126)

No presente recurso, aponta o embargante possível equívoco do acórdão
embargado, sob o fundamento de que "os presentes Declaratórios visam sanar omissões
contidas no v. aresto que rejeitou os Aclaratórios anterior no Agravo Interno, mas que
deixou de examinar os pontos centrais do referido recurso." (e-STJ Fl. 1.134)
Documento eletrônico VDA55811432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: df4a444b-9c0b-4731-a3a8-3c063ffae17f

Afirma ser "imperiosa necessidade da oposição do presente recurso
horizontal, inclusive para prequestionar matéria constitucional de incidência e violação
direta dos princípios constitucionais da legalidade, do due process of law, da ampla
defesa com os meios recursais próprios e da necessidade de fundamentação das
decisões judiciais (art. 5o, incisos II, LIV e LV, e
da CF), como exige a
art. 93, inciso IX,
Súmula no 98, do STJ, e as Súmulas no 282 e 356, do STF." (e-STJ Fl. 1.134)
É o breve relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto a decisão embargada trata expressamente da matéria novamente vertida
nestes embargos de declaração.
2. No ponto em que questionado pela parte embargante, consta
expressamente do acórdão embargado que:

(...)
É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto o acórdão embargado trata expressamente da matéria novamente
vertida nestes embargos de declaração.
Consoante consignado no acórdão embargado, a decisão de admissibilidade do
recurso especial inadmitiu o apelo interposto pelo embargante com base neste
fundamento: incidência da Súmula 83/STJ.
Ocorre que o embargante não demonstrou, de maneira consistente, a
inaplicabilidade do referido óbice.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verificou-se que o
embargante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada, de modo que restou mantida a incidência da
à
Súmula 182/STJ
espécie.
Impende ressaltar que o acórdão impugnado expressamente consignou que "em
atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas
razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão
de admissibilidade nas razões do agravo interno. Assim sendo, consoante
entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo em recurso
especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial." (e-STJ Fl. 1.093)
Diante disso, verifica-se que o acórdão embargado não padece de omissão, pois o
agravo não foi conhecido em razão de sua irregularidade formal (Súmula 182 do
STJ), o que lhe prejudica o exame do mérito recursal. (e-STJ Fl. 1.127)
(...)

Documento eletrônico VDA55811432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: df4a444b-9c0b-4731-a3a8-3c063ffae17f

3. Desse modo, importa salientar que os embargos de declaração são
instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador, não se prestando à simples reexame
da causa, nem a modificar o entendimento do órgão julgador.
4. Verifica-se que o embargante pretende, à toda evidência, valer-se dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça
o seu entendimento sobre o tema. Os fundamentos de seus aclaratórios revelam tal
inconformidade e o claro desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência
incompatível com a natureza desse recurso.
5. Outrossim, impende consignar que, em respeito ao princípio da
dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
6. Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do artigo 1.021, §
1o, do CPC de 2015 não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo interno,
como ensinam o artigo 932, III, do mesmo Diploma e o enunciado n. 182 da Súmula
desta Casa.
7. Por fim, registre-se que não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl no AgRg nos
Terceira Seção,
EREsp n. 1.934.666/SC,
DJe de 12/11/2024.
8. Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, REJEITO os embargos de declaração e, tendo em vista o
seu manifesto caráter protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa em
favor da parte embargada, no montante correspondente a 1% do valor atualizado da
causa, nos termos do
§ 2o, do
sem prejuízo da elevação da
art. 1.026,
CPC/2015,
penalidade na hipótese de reiteração.
Documento eletrônico VDA55811432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: df4a444b-9c0b-4731-a3a8-3c063ffae17f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 3.019.022 / BA
Número Registro: 2025/0303400-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80022276620218050229
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCADAO DE CARNES SANTO ANTONIO LTDA
ADVOGADOS : IVAN BRANDI DA SILVA - BA007941
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE - BA009956
FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE - BA033311
AGRAVADO
: VALMIR MOTA PEREIRA
AGRAVADO
: MILENA LEITE REIS PEREIRA
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA - BA049035S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MERCADAO DE CARNES SANTO ANTONIO LTDA
ADVOGADOS
: IVAN BRANDI DA SILVA - BA007941
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE - BA009956
Documento eletrônico VDA56864155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 643ad4f5-6dd4-4ea5-925f-b72f38951dbe

FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE - BA033311
EMBARGADO : VALMIR MOTA PEREIRA
EMBARGADO : MILENA LEITE REIS PEREIRA
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA - BA049035S
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 643ad4f5-6dd4-4ea5-925f-b72f38951dbe